Tribunal: TJES
Processo: 0000119-17.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000119-17.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MICHEL RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000119-17.2024.8.08.0035

APELANTE: MICHEL RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL: REJEITADA. MÉRITO: FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por MICHEL RODRIGUES contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou parcialmente procedente pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática do crime previsto no caput do art. 155 do Código Penal. Defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória, sustentada no princípio in dubio pro reo e na teoria da perda de uma chance probatória devido à não juntada de imagens de videomonitoramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório demonstra autoria e materialidade do delito; (ii) estabelecer se a ausência de imagens de câmeras de segurança configura perda de uma chance probatória capaz de invalidar a condenação; (iii) determinar a validade do reconhecimento pessoal efetuado pela vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Identificação presencial imediata e vinculada à dinâmica do crime afasta nulidade de reconhecimento pessoal, pois a vítima visualizou o rosto do agente no momento do delito e novamente horas depois, o que distingue o caso de precedentes sobre reconhecimento exclusivamente fotográfico ou tardio.

Materialidade do delito comprovada pelo boletim de ocorrência e registros fotográficos dos bens subtraídos, consistentes em fios de maquinário industrial.

Autoria demonstrada por conjunto harmônico de provas composto pelo depoimento seguro da vítima em juízo, confirmação por testemunha policial e confissão detalhada do réu em sede inquisitorial.

Inexistência de prejuízo concreto impede aplicação da teoria da perda de uma chance probatória, visto que condenação ampara-se em conjunto probatório autônomo e suficiente, independentemente da ausência de imagens de videomonitoramento nos autos.

Confissão detalhada em sede policial, prestada sem indícios de coação e após atendimento médico, possui validade para fundamentar decreto condenatório quando corroborada por outros elementos de convicção, mesmo diante de posterior retratação judicial.

Manutenção da pena-base acima do mínimo legal justifica-se por maus antecedentes comprovados, enquanto regime inicial fechado adequa-se à condição de multirreincidência do apelante, nos termos do art. 33 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Depoimento da vítima e confissão extrajudicial, quando harmônicos com demais provas, sustentam condenação por furto.

Ausência de imagens de câmeras não gera dúvida razoável se outros meios de prova autônomos garantem certeza sobre a autoria delitiva.

Teoria da perda de uma chance probatória no processo penal exige demonstração de prejuízo concreto à defesa.

Dispositivos relevantes citados: caput do art. 155 do Código Penal; art. 33 do Código Penal; art. 226 do Código de Processo Penal; parágrafo 1º do art. 387 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886/SC; STJ, HC 829.723/PR;

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000119-17.2024.8.08.0035

APELANTE: MICHEL RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
MICHEL RODRIGUES
contra a sentença prolatada pela
MM.ª Juíza de Direito da 6.ª Vara Criminal de Vila Velha
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para o condenar pela prática do crime previsto no
art. 155,
caput
, do Código Penal
,
à pena de 02 anos e 15 dias de reclusão, em regime inicial
fechado
, além de 23 dias-multa.

A Defesa sustenta, em síntese, a insuficiência probatória para a condenação. Alega fragilidade do acervo de provas e invoca a chamada teoria da perda de uma chance probatória, em razão da não juntada das imagens de videomonitoramento mencionadas pela vítima, postulando a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, contudo, não merece provimento.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência e pelos registros fotográficos dos bens subtraídos, não havendo controvérsia quanto à efetiva ocorrência do furto.

A controvérsia recursal concentra-se na autoria
.
E, nesse ponto, entendo que o conjunto probatório é suficiente e coerente para sustentar o decreto condenatório.

De início, cumpre afastar a alegação de nulidade do reconhecimento pessoal
.
Para tanto, é necessário distinguir o caso concreto dos precedentes invocados pela Defesa, especialmente o HC 598.886/SC.

Naquele precedente, o Superior Tribunal de Justiça enfrentou situação de reconhecimento tardio, realizado por fotografia e sem outras provas de corroboração. Aqui, o cenário é diverso. A vítima teve contato direto com o agente, visualizou seu rosto e, poucas horas após o primeiro fato, voltou a encontrá-lo no mesmo local, ocasião em que o reconheceu de imediato. Trata-se, portanto, de reconhecimento presencial, em contexto de proximidade temporal e vinculado à própria dinâmica do crime.

Além disso, o reconhecimento não se apresenta isolado. Ele encontra respaldo em outros elementos de prova, notadamente o depoimento do policial militar que atendeu à ocorrência, o qual confirmou que a vítima identificou prontamente o acusado no momento da abordagem. Essa convergência afasta o risco de indução ou erro, e permite a mitigação das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, conforme orientação consolidada dos tribunais superiores.

Também não procede a alegação de aplicação da teoria da perda de uma chance probatória, invocada com base no HC 829.723/PR.

É certo que a não juntada das imagens de videomonitoramento constitui uma lacuna investigativa. Contudo, para que se reconheça a nulidade por esse fundamento, é indispensável a demonstração de prejuízo concreto, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief.

No caso, esse prejuízo não se verifica. Isso porque a condenação não se apoia na existência ou no conteúdo dessas imagens, mas em um conjunto probatório autônomo e suficiente. A vítima descreveu de forma segura a dinâmica dos fatos, reconheceu o acusado em juízo e reiterou sua identificação. Soma-se a isso a confissão extrajudicial do réu, prestada na fase policial.

Sobre esse ponto, importa destacar que a confissão foi detalhada e coerente com os demais elementos dos autos.
O acusado admitiu ter ingressado no imóvel, subtraído os fios e vendido o material
. Não há elementos que indiquem coação ou invalidade do ato, sobretudo porque a oitiva ocorreu após sua retirada da contenção por populares e após atendimento médico. Trata-se, portanto, de prova válida, que, embora retratada em juízo, pode ser valorada quando corroborada por outros elementos, como ocorre na hipótese.

Desse modo, não se pode afirmar que a ausência das imagens gerou dúvida razoável. Ao contrário, o que se verifica é um conjunto harmônico de provas, formado pela palavra da vítima, pelo reconhecimento presencial, pela confirmação policial e pela confissão do próprio réu.

A tese defensiva, portanto, não revela fragilidade probatória, mas mera inconformidade com a valoração das provas realizada pelo juízo de origem.

No que diz respeito à dosimetria da pena, também não há reparos a serem feitos. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes do réu, devidamente comprovados. Na segunda fase, a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência observou a jurisprudência dominante, não havendo ilegalidade.

O regime inicial fechado, por sua vez, mostra-se adequado diante da condição de multirreincidência do apelante, nos termos do art. 33 do Código Penal, sendo medida necessária à reprovação e prevenção do delito.

Por fim, cumpre ressaltar que o juízo de origem atuou com acerto ao afastar a qualificadora de escalada, diante da ausência de prova pericial, demonstrando rigor técnico na análise da prova quando se tratava de circunstância que deixa vestígios. Esse mesmo rigor, no entanto, não compromete a conclusão quanto à autoria, que se encontra suficientemente demonstrada por outros meios.

Diante desse contexto, não se identificam nulidades ou insuficiência probatória capazes de infirmar a condenação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)